Tribunal: TJSP
Processo: 1020344-71.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DA DATA EM QUE FIXADA A INDENIZAÇÃO. SÚMULA 362, STJ. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de declarar a inexistência da relação jurídica descrita na inicial e conseqüente inexigibilidade dos respectivos descontos, bem como para condenar a

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DA DATA EM QUE FIXADA A INDENIZAÇÃO. SÚMULA 362, STJ. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de declarar a inexistência da relação jurídica descrita na inicial e conseqüente inexigibilidade dos respectivos descontos, bem como para condenar a parte ré na restituição dos valores descontados, indevidamente, na conta da parte autora, na forma simples, com juros de mora a partir da citação e atualização monetária a partir dos descontos indevidos. Condenou a parte ré, ainda, a título de danos morais, ao pagamento da quantia de R$5.000,00, corrigida monetariamente desde o arbitramento e juros de mora desde o ato ilícito. Inconformismo da parte autora. O valor indenizatório está de acordo com o entendimento da Colenda Câmara. A correção monetária incide a partir do arbitramento da indenização por danos morais. Súmula no 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Repetição dos valores, em dobro. Artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada, em parte, neste último ponto. Recurso provido, em parte.